Tribunal: TJDFT
Processo: 0727614-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA GRAVE. PRAZO PARA O PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. ART. 138 DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO. DECORRIDO. PRAZO PRESCRICIONAL DA FALTA. NÃO TRANSCORRIDO. INTERESSE ESTATAL PRESERVADO. JULGAMENTO DO RE 972598/RS PELO STJ. REPERCUSSÃO GERAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DETERMINADA A REALIZAÇÃO.
I - O art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal estabelece o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do processo disciplinar instaurado para apurar a prática de falta cometida pelo reeducando.
II - Ainda que ultrapassado o prazo do processo disciplinar, enquanto não transcorrido o lapso de prescrição da falta, de 3 (três) anos, permanece hígido o interesse estatal na apuração da suposta conduta faltosa.
III - Conforme julgamento proferido pelo STF no RE 972598/RS, em sede de repercussão geral, “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.
IV - Não havendo a obrigatoriedade de instauração de inquérito administrativo para apuração da falta grave, tratando-se de questão que poderá ser diretamente conhecida e decidida em audiência de justificação, determina-se a realização do ato pelo Juízo competente, no prazo de 90 (trinta) dias.
V - Transcorrido o prazo sem a realização da audiência, a questão deverá ser analisada desconsiderando-se a suposta falta disciplinar.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.